Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702766-61.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. V. M. D. REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA DA FONSECA DELFACO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, E. V. M. D., representada pela genitora, em face da r. sentença (ID 25850893) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido inicial, cujo objeto era o fornecimento pelo Réu do medicamento Somatropina 4 UI/ml. Opostos Embargos de Declaração pela Autora em face da r. sentença (ID 25850896), esses foram rejeitados (ID 25850900). Nas razões recursais (ID 25850905), a Apelante afirma, em suma, que o d. magistrado a quo não levou em consideração que o diagnóstico dela é de puberdade precoce central e que o crescimento ósseo seria mera decorrência do problema. Sustenta que preenche os requisitos sedimentados pela jurisprudência do c. STJ para obter o fornecimento do medicamento. Pede o deferimento de tutela de urgência recursal, seja na modalidade de evidência ou de urgência, para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer o medicamento pleiteado pela Autora. É o relatório. Decido. O artigo 995, parágrafo único, do CPC/15, condiciona a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de Apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O relatório médico coligido pela Autora/Apelante evidencia que ela é portadora de “Nanismo, não classificado em outra parte (CID E34.3)” (ID 25850624 - pág. 6). A médica responsável pelo acompanhamento da paciente destacou que “No início do acompanhamento apresentava estadio puberal de Tanner M4P1, com idade óssea de 11 anos e 8 meses e idade cronológica de 8 anos e 3 meses (Idade óssea avançada). Iniciou bloqueio puberal com análogo de GnRH, em julho/2019, porém evoluiu com avanço de idade óssea, queda na velocidade de crescimento e previsão de baixa estatura final. O bloqueio puberal foi suspenso aos 12 anos de idade óssea. Com a desaceleração do crescimento pelo bloqueio puberal e pelo risco de baixa estatura final, está indicado o tratamento com o hormônio de crescimento” (ID 25850624 - pág. 6). Prescreveu, assim, o tratamento com “Somatropina dose de 0,15 UI/Kg/dia, subcutâneo, diariamente. O tratamento será realizado até o término do crescimento que normalmente acontece com Idade óssea por volta de 15 anos em meninas” (ID 25850624 - pág. 7). Consta nos autos a informação de que o medicamento possui registro junto à ANVISA e de que é padronizado pelo SUS, mas não para o CID-10 da enfermidade que acomete a Autora, a qual não se adequa ao protocolo clínico seguido pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do DF para o uso desse fármaco (ID 25850636 - pág. 4). Assim, como bem pontuou o d. magistrado a quo, “embora o medicamento indicado seja incorporado pelo SUS, a CID-10 da paciente não é contemplada pelo PCDT da SES/DF, razão pelo que se faz necessária a aplicação dos fundamentos do TEMA 106 do STJ” (ID 25850893 - pág. 3). Com efeito, em 2018, o c. Superior Tribunal de Justiça analisou com profundidade os requisitos para o custeio, pelos Poderes Públicos, de medicamentos não padronizados pelo SUS. O julgado resultou na formação do precedente consubstanciado no Tema Repetitivo 106, cuja tese firmada ora transcrevo: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)” Portanto, o c. STJ uniformizou o entendimento acerca da possibilidade de que o SUS forneça medicamentos não padronizados, desde que comprovados os requisitos declinados por aquele Tribunal no julgado, quais sejam: laudo médico que comprove a necessidade do remédio e a ineficácia das alternativas disponibilizadas para o tratamento, incapacidade financeira do paciente e registro do fármaco na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). No caso vertente, verifico que a r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que “os especialistas que assessoram este juízo consignaram um ponto de extrema relevância na apreciação do mérito da demanda: ‘a paciente em questão apresenta, aos 9 anos e 1 mês de idade, 133,8 cm de altura, conforme relatório médico anexo, e considerando a curva da OMS de altura x idade, está entre o percentil -1 e 0, não sendo considerada de baixa estatura.’ Há, ainda, menção no relatório de que já foi atingida a idade óssea de 12 anos e um dos critérios exigidos no protocolo é a idade óssea de até 11 anos para meninas. Assim, mesmo que os demais critérios estejam presentes, já se perdeu a temporalidade necessária para início do tratamento” (ID 25850893 - pág. 4). De fato, observo que a Nota Técnica proferida pelo NATJUS nos autos, tratando especificamente do caso da Autora, foi desfavorável, considerando a demanda como não justificada (ID 25850872). No mesmo sentido, em consulta ao e-NATJUS, plataforma do CNJ, verifiquei outras Notas Técnicas desfavoráveis à concessão do medicamento em casos de enfermidades com o mesmo CID-10 da doença da Apelante[1]. Assim, a priori, parece não estar devidamente demonstrada a necessidade do fármaco, um dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do c. STJ. Diante desse cenário, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela Apelante, hábil a ensejar o deferimento da tutela de urgência, tampouco os requisitos necessários para o deferimento da tutela de evidência. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso de Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] NT 38576: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados-pdf.php?output=pdf&amp;token=nt:38576:1626906912:e1c406b85470524c74caa5c80d14d4bf37a7ad9e8cd5881c0ebf2dafd4985bd6 NT 35608: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados-pdf.php?output=pdf&amp;token=nt:35608:1626906912:2406215bea687e1811f019a18fe470384c4225e2e7d75bd8819d121cafcaaf41